Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713694-42.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALDIR LUIS DE FRANCA, JOSE PEREIRA DAMASCENO APELADO: VALDIR LUIS DE FRANCA, JOSE PEREIRA DAMASCENO, ANDRE ANACLETO DOS SANTOS, THAYNARA DA COSTA FRANCA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o terceiro apelante - José Pereira Damasceno - para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES